Tribunal: TCU
Processo: 011.409/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7543/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.409/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Betenheuser (XXX.759.139-XX); Jaime Cogrossi Junior (XXX.119.689-XX); Janice Marlei Loureiro (XXX.408.690-XX); Lauro de Queiroz Neto (XXX.666.299-XX); Marcelo Scalice Nunes (XXX.990.328-XX); Mariangela Maffini Spilimbergo Ferrarini (XXX.078.069-XX); Marlio Cesar Pereira Mota (XXX.851.332-XX); Nivaldo Mendes Goncalves (XXX.043.649-XX); Sheila Karine Hackbart (XXX.176.499-XX); Su Ken Tsong (XXX.022.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.